Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015839-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PROJETO E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO EM ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1004514-30.2020.8.11.0055, que determinou a intimação do ente federativo para comprovar o cumprimento da obrigação imposta em sentença — consistente na apresentação de projeto e obtenção de alvará de combate a incêndio e pânico da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica — ou justificar o descumprimento com cronograma detalhado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública ou, alternativamente, requer a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta por sentença em Ação Civil Pública; (ii) verificar se o valor da multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a imposição de multa como meio coercitivo para efetivar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de astreintes contra o Poder Público, reconhecendo sua legitimidade como instrumento para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se trata de obrigações fundadas em direitos fundamentais.

5.

A alegação reiterada de trâmites administrativos e efeitos da pandemia não justifica a mora prolongada, pois o prazo para cumprimento da sentença teve início em setembro de 2021, tendo decorrido quase quatro anos sem a obtenção do alvará exigido.

6.

A multa fixada apenas incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo justificativa para seu afastamento antecipado.

7.

O valor da multa diária fixada (R$ 5.000,00), limitada a R$ 100.000,00, revela-se adequado e proporcional ao grau de resistência processual do ente público, bem como à relevância da obrigação — ligada à segurança e funcionamento de instituição educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória pode ser imposta à Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando relacionada à efetivação de direitos fundamentais.

2.

A estipulação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se razoável e proporcional diante da persistente inércia no cumprimento da decisão judicial e da natureza da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, § 1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJMT, AI n. 1007040-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2024, DJE 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1004514-30.2020.8.11.0055, determinou a intimação do ente federativo para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, ou apresentar justificativa plausível, com cronograma detalhado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alega o Recorrente que a imposição de multa diária para compelir o Estado à efetivação de política pública não é medida eficaz e acaba por onerar o erário, atingindo, em última análise, a própria coletividade.

Sustenta que não há descumprimento voluntário da ordem judicial, e sim trâmite administrativo necessário à execução da obra, cujo contrato já foi firmado e ordem de serviço expedida.

Ressalta que parte dos serviços já foram realizados, conforme documentos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de seja afastada a incidência de multa pecuniária. Subsidiariamente, postula pela redução da
astreintes
ou substituição por outra medida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge da decisão que determinou a intimação do ente federativo para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, ou apresentar justificativa plausível, com cronograma detalhado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A ação de base revela que se trata de cumprimento de sentença, prolatada nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qual postulou-se que o Estado de Mato Grosso Estado de Mato Grosso, promovesse, no prazo de 60 (sessenta dias), a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, e 30 (trinta) dias após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico.

O pedido inicial foi julgado procedente, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONFIRMAR A LIMINAR outrora concedida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos à Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, localizada neste município, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, nos termos da decisão de Id. 38138069.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração. [...]”

Dessa sentença, foi interposto Recurso de Apelação e os autos vieram para Remessa Necessária, ocasião em que o Apelo foi desprovido e a sentença foi retificada, em parte, somente para determinar que o prazo para cumprimento da obrigação tivesse início a contar do trânsito em julgado do respectivo acórdão.

A decisão transitou em julgado em 01/09/2021 e o Ministério Público requereu o cumprimento de sentença em 01/08/2022.

Ao ser intimado, o Estado de Mato Grosso, juntou aos autos informações prestadas pela SECITECI/MT, que informaram que os projetos de prevenção de combate a incêndio e pânico da unidade, encontram-se em validade e aprovados pela 1ª seção do Corpo de Bombeiros Militar, de Tangará da Serra, contudo, não foi apresentado o alvará respectivo da unidade.

Diante disso, o Estado manifestou-se, informando que, em razão da pandemia, não foi possível deflagrar e execução do projeto.

O Ministério Público, então pugnou pela aplicação da multa, pois o prazo para cumprimento da sentença, teria se iniciado em 31/08/2021 e até aquela data (24/10/2022), não teria cumprido a obrigação que, nos termos da sentença, seria de 120 dias para apresentação do projeto e mais 120 dias, para o Alvará de Combate à Incêndio e Pânico.

Em 13/03/2023, realizou-se audiência de conciliação, ocasião em que o Estado de Mato Grosso informou que havia licitação em trâmite, com previsão de encerramento em abril de 2023, com posterior emissão da ordem de serviço e cronograma de 180 dias para todas as adequações necessárias. (id. 112684826).

O Magistrado singular, então, determinou que o Estado demonstrasse a execução das referidas obras, ou ainda eventuais justificativas fáticas e legais quanto ao atraso, no prazo de 30 (trinta) dias. (id. 112684826).

Diante disso, em 15/03/2024, informou nos autos que o processo licitatório foi finalizado e que o contrato havia sido assinado em 19/06/2023, abrangendo reforma geral do prédio, com prazo de execução de 180 dias corridos, pugnando pela suspensão do prazo; contudo, não apresentou o alvará.

Diante disso, o Magistrado singular, determinou que o Estado, comprovasse o cumprimento integral da obrigação estabelecida na sentença ou apresentasse justificativa plausível para o descumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Ante o exposto, com fundamento nos artigos 536, § 1º e 537, caput e § 4º, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público e determino a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento integral da obrigação estabelecida na sentença ou apresente justificativa plausível para o descumprimento, acompanhada de cronograma detalhado para sua execução, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]”.

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, pugnando pelo afastamento da multa ou pela sua redução.

Conforme consignado na decisão monocrática,
o art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a fixação de multa cominatória como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ademais, a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Além disso, a alegação de que o ente público está adotando medidas administrativas para o cumprimento da obrigação não afasta, por si só, a possibilidade de incidência de sanção coercitiva, mormente diante do histórico processual de resistência ou inércia parcial no cumprimento da determinação judicial, conforme relatado nos autos.

Constata-se dos autos que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer teve início em 31 de agosto de 2021 e, até a presente data, passados quatro anos e superado o período da pandemia — circunstância esta apontada pelo Estado como causa do alegado atraso no cumprimento da determinação judicial —, não houve a integral execução da sentença, que impôs a apresentação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros, bem como a obtenção do correspondente Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, referentes à Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica.

Diante disso, não vislumbro a possibilidade de afastar a multa aplicada.

No que se refere ao valor da multa cominatória, não há que se falar em sua redução, porquanto foi estipulada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, especialmente diante da jurisprudência em casos análogos.

Consoante julgado abaixo transcrito, observa-se que foi mantido o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com limitação até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do descumprimento de determinação judicial que impunha à Fazenda Pública a obrigação de promover adequações estruturais em unidade escolar, a fim de viabilizar o atendimento especializado e adequado a alunos com deficiência. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA –
ESCOLA ESTADUAL – IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
–– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO –
VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/1992 vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

2. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação.

3. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. [...] (ARE 1045038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018).

4. Se a multa diária por descumprimento foi fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão. (N.U 1007040-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão é medida que se impõe, até porque se trata de absoluta necessidade de resguardar o direito fundamental à educação e à segurança, bem como assegurar a dignidade das crianças e adolescentes atendidos pela escola técnica.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025